Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-27.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000230-27.2022.8.11.9005
Impetrante: FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO
Impetrado: JUÍZO DO 2.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPETRANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONSEQUENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
1. A autoridade coatora concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira (holerite, carteira de trabalho, extrato de IR etc.), sob pena de, aí sim, o benefício da AJG não ser concedido.
2. O Impetrante fez ouvidos moucos à decisão judicial, deixando transcorrer in albis o prazo. Consigne-se, por relevante, que não houve qualquer manifestação nos autos de origem no prazo assinalado pela autoridade coatora. Em consequência, o recurso fora declarado deserto e, portanto, imediatamente restou operado o trânsito em julgado da sentença.
3. Somente após a prolação da decisão que declarou a deserção do recurso, é que a parte interessada tratou de impetrar o presente mandado de segurança, em descompasso com o que estabelece a Súmula n.o 268 do Colendo Supremo Tribunal Federal, litteris: “Súmula n.o 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000230-27.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 128.360.601-15 (IMPETRANTE), juiz de direito do segundo juizado especial cível de cuiabá (IMPETRADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022